Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.